Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-49.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005571-49.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES – TEMA 1.062 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – UTILIZAÇÃO DA SELIC – RECURSO PROVIDO.

1 – A correção dos indexadores relativos à correção monetária e juros de mora, não demanda dilação probatória, na hipótese de ser evidente a sua desconformidade com os parâmetros indicados pela União.

2 – O Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, dispôs a possibilidade de os Estados fixarem seus próprios índices de correção monetária e juros de mora, desde que estes não superem os parâmetros da União, em casos afins.

3 – A União, por meio do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais é a Selic, porquanto, não é devida a adoção de índices que a superem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda – EPP
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 177306165, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, em decorrência de as alegações demandaram dilação probatória.

O Agravante, em síntese, aponta que os índices adotados a título de correção monetária e juros moratórios seriam inadequados, e devem ser modificados, a não corresponder aos indexadores corretos.

Desta maneira, requer o provimento do recurso, e reforma da decisão objurgada, a fim de que os índices da correção monetária, e dos juros moratórios, sejam alterados.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADEMYR CESAR FRANCO, OAB/MT 14091-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda – EPP
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 177306165, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, em decorrência de as alegações demandaram dilação probatória.

De acordo com o que foi consignado no relatório, o único argumento a ser analisado neste momento, é com relação à necessidade de alteração dos indexadores relativos à correção monetária e juros de mora.

Pois bem.

Com relação a este argumento, é certo que este não poderia ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, incabível à espécie, por força da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Os Tribunais pátrios possuem entendimento
pacífico
no sentido de que esta argumentação demanda a avaliação de outras provas.

A medida seria necessária, pois, deve ser observado qual o índice correto, e como o cálculo foi efetuado pela Fazenda Pública Estadual.

Confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/STF).

2. Se a própria parte Excipiente instrui sua Exceção de Pre-Executividade com laudo técnico pericial, resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória.

3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período.

4. Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação da IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido no julgamento do Tema n.º 1.062/STF para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1002740-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Diante desta considerações, é certo que não é possível analisar a argumentação elencada pelo Recorrente, uma vez que a observação, ou não, do equívoco dos índices adotados, a título de correção monetária e juros de mora demandariam dilação probatória.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 177306165, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 18 DE MARÇO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL. O 2º VOGAL PEDIU VISTA (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 25.03.2024

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Trata-se de agravo interno manejado por Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda - EPP contra a decisão monocrática que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento

contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão de registrar que as alegações careciam de dilação probatória.

Em seu arrazoado, a agravante requer que seja reformada a decisão monocrática agravada para que seja apreciado o mérito da exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal no intuito de aplicar os índices estabelecidos pelo enunciado do Tema 1.062/STF para a correção do crédito tributário, vez que os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso são diversos daqueles e estão estampados na própria CDA que instrui a execução fiscal, dispensando qualquer dilação probatória.

Sustentou que existe prova pré-constituída, que é a própria CDA que traz estampado os índices de correção aplicados sobre o valor do crédito tributário, quais sejam, IGP-DI mais juros moratórios de 1% ao mês, índices divergentes daqueles estipulados pelo Tema 1.062/STF que é a taxa SELIC.

Não houve contrarrazões.

Neste cenário, a Desembargadora Relatora desproveu o recurso sendo acompanhada pelo 1º Vogal.

O entendimento da nobre Relatora, é no sentido de que a discussão em torno do correto índice de aplicação da correção monetária demandaria de realização de perícia contábil, incompatível com a exceção de pré-executividade.

Peço vênia para apresentar voto divergente.

Duas são as questões de direito controvertidas: a viabilidade da via eleita pela executada, ora Agravante – exceção de pré-executividade – para discussão da questão suscitada; e a legitimidade dos índices de juros de mora e correção monetária adotados pelo Estado de Mato Grosso agravado para atualização de seus créditos, em razão de superarem os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

No que diz respeito ao primeiro ponto, entende-se possível o recebimento e conhecimento das alegações da executada pela via da exceção de pré-executividade.

Como se sabe, o âmbito de cognição da exceção de pré-executividade é restrito, tendo surgido na doutrina como um mecanismo para a insurgência contra execuções tidas por manifestamente injustas, e se consagrado na jurisprudência como instrumento defensivo para situações extremas – matérias que o juízo poderia conhecer de ofício, mas que, por algum motivo, teria deixado de verificar na hipótese concreta, desde que dispensem dilação probatória. É o que vem expresso na Súmula nº 393, do Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso, a Recorrente se insurgiu, por meio da exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal, contra os índices de juros de mora e correção monetária adotados pelo Estado exequente para atualização de seu crédito.

Com efeito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a questão relativa aos juros de mora e correção monetária tem natureza de ordem pública, por se tratarem de consectários legais da condenação principal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC". CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83 /STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022 - destaquei.)

Ademais, a tese defendida pela Excipiente relativa à ilegitimidade dos critérios de correção monetária e remuneração da mora adotados pelo Exequente é, essencialmente, de direito, fazendo-se necessários, para a constatação da irregularidade apontada e eventual adequação da Certidão de Dívida Ativa, meros cálculos aritméticos, já elaborados e trazidos pelo recorrente no bojo de sua exceção de pré-executividade.

A partir dessa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de exame da questão ora analisada pela via da exceção de pré-executividade:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10 /2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.896.174/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021 – destacou-se)

Não há, portanto, óbice para conhecimento das alegações pela via utilizada.

Quanto à questão de fundo, assiste igual razão à Recorrente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral (Tema 1.062), a orientação de que “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. O julgamento foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Passando ao caso concreto, infere-se da Certidão de Dívida Ativa que instruiu os autos de execução fiscal que o débito exequendo sofreu os acréscimos de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, Id. 53472252.

Já o parâmetro adotado pela União para atualização dos débitos fiscais federais é, nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, a “taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”, cuja utilização, no caso presente, conduziria a valor final consideravelmente inferior ao atualmente cobrado pelo Estado de Mato Grosso.

Logo, constata-se que os critérios adotados pelo Estado de Mato Grosso para atualização de seus créditos tributários superam os parâmetros utilizados pela União para os mesmos fins, configurando-se excesso de execução que deve ser extirpado.

De se anotar, aqui, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo”
(REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 05/10/2020; REsp 1.689.017 /SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021).

Assim, configurado o excesso de execução, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade para determinar ao Estado exequente o expurgo do valor em excesso, por meio da substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos na legislação estadual pela taxa SELIC.

Pelo acolhimento da exceção de pré-executividade deve o Exequente arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, que voto por fixar em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (excesso decorrente da substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos na legislação estadual pela taxa SELIC), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil e observados os critérios do § 2º do mesmo artigo, em especial a simplicidade da causa e o curto tempo exigido para o serviço do patrono da excipiente.

Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso de agravo interno, para acolher a exceção de pré-executividade oposta e determinar ao Estado de Mato Grosso exequente o expurgo do valor em excesso, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação.

É a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador José Luiz Leite Lindote.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A priori
há de se consignar que, embora no mérito deste Agravo tenha sido realizado o desprovimento do recurso por esta Relatora, neste momento, após a análise do feito pelos demais componentes desta Câmara, revejo meu posicionamento, a fim de me aliar ao que restou disposto no Voto Vista do eminente Des. José Luiz Leite Lindote.

Pois bem.

Identifica-se que o ponto controvertido é no que concerne a possibilidade da análise dos índices adotados a título da correção monetária e dos juros, bem como, a determinação de que estes sejam readequados.

É certo que, embora este tema ainda ser de bastante discussão, em todo o ordenamento jurídico, o Superior Tribunal de Justiça, em situações específicas, admite a avaliação dos indexadores.

Isto se dá, nas ocasiões em que a constatação dos índices adotados a título da correção monetária, e dos juros, encontram-se evidentes na Certidão de Dívida Ativa, a propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

5- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.

6- Os juros de mora, consequência lógica e jurídica da mora ou do inadimplemento absoluto das obrigações, inserem-se no âmbito das matérias de ordem pública, isto é, entre aquelas matérias que afetam os interesses essenciais do Estado ou da coletividade, ou que estabelecem, no direito privado, as bases jurídicas fundamentais sobre as quais repousa a ordem econômica ou moral de uma determinada sociedade.

7- As matérias de ordem pública, em regra, são cognoscíveis de ofício pelo juiz, como se extrai, contrario sensu, do art. 141 do CPC, que veda ao juiz o conhecimento, tão somente, das questões a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

8- É cabível a exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado à hipótese, desde que desnecessária a dilação probatória.

9- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido para determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo prossiga no exame do mérito da exceção de pré-executividade.

(REsp n. 2.052.225/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.).

Acerca do índice correto, é necessário registrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, tema 1.062, registrou que os Estados podem fixar seus índices, no que tange a correção monetária e os juros de mora, no entanto, estes não podem ultrapassar os parâmetros estabelecidos pela União, para créditos afins.

Os indexadores fixados pela União se encontram no artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que pontua:

Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Produção de efeito (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)

É possível evidenciar, então, que a União utiliza, para os créditos tributários federais, a Taxa Selic. No caso dos autos, é possível evidenciar, por meio da Certidão de Dívida Ativa, que o Estado de Mato Grosso, utilizou para calcular a dívida:

[...]

A) CORREÇÃO MONETÁRIA: IPGDI CORREÇÃO MONETÁRIA

[...]

B) JUROS DE MORA: JUROS DE MORA DE 1% (HUM POR CENTO AO MÊS

[...]

Notadamente, os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso, em ambos os casos, superam os definidos pela União, logo, devem ser readequados, a fim de que se equiparem à Taxa Selic.

Com o iminente provimento do agravo, é necessário fixar a verba honorária, esta que deve corresponder a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Mediante as considerações já realizadas, revejo meu posicionamento, a fim de retificar meu Voto outrora proferido, e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, a acompanhar, portanto, o Voto Vista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024